Tribunal: TJES
Processo: 5001061-23.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-23.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA ZAMBON
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001061-23.2021.8.08.0017

RECORRENTE: ANDRESSA ZAMBON

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANDRESSA ZAMBON
em face da sentença proferida ao ID 6998156, a qual julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na condenação da requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo, contratado junto à requerida/recorrida.

Em suas razões recursais (ID 6998157), a recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que: i) foi surpreendida com o atraso imotivado do voo contratado, cujo ato acarretou evidente reflexo em sua viagem; ii) nas provas produzidas nos autos, bem como na própria contestação da empresa ré, é possível verificar situações que extrapolam o mero dissabor, tendo a requerida confessado o atraso; iii) as provas apresentadas pela autora que acostam a inicial, bem como aquelas que não foram produzidas pela empresa ré e, sua contestação, evidenciam claramente que ocorreram as situações indicadas no REsp 1796716/MG; iv) fica claro que a empresa recorrida não cumpriu de forma efetiva os dispositivos contidos na Resolução 400, da ANAC.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 6998164, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença.

Foi proferido despacho ao ID 7282345, que ordenou a intimação da recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo o prazo transcorrido sem manifestação, conforme certidão lançada ao ID 7476685.

Ato contínuo, foi indeferido o benefício em questão e determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 7526598).

Certidão ao ID 7751860, dando conta que o recorrente deixou transcorrer
in albis
prazo para a manifestação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a autora/recorrente foi intimada para realizar o preparo no prazo da lei, todavia deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, se mantendo inerte (ID 7751860).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que
“o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado n. 80 do FONAJE,
in verbis:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)